Tribunal: TJPA
Processo: 0009904-67.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009904-67.2017.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: ADELAIDE CORDEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM ENQUADRAMENTO FUNCIONAL INCORRETO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS A VACÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de retificação de proventos de aposentadoria c/c cobrança de diferenças, ajuizada por servidora aposentada contra o Município de Paragominas e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas – IPMP.

2. Fato relevante. A autora alegou erro na expedição da certidão de tempo de contribuição, por ausência de reenquadramento funcional no nível II, classe F, conforme legislação municipal.

3. As decisões anteriores. Sentença reconheceu a responsabilidade dos entes públicos pelo erro e condenou os réus ao pagamento das diferenças remuneratórias, rejeitando preliminares e reconhecendo parcialmente a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a vacância do cargo por aposentadoria no regime geral impede o reenquadramento funcional retroativo do servidor; e (ii) saber se o ente público pode ser responsabilizado por erro na informação funcional que repercutiu no cálculo do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de reenquadramento possui natureza declaratória e corretiva, destinado a sanar erro administrativo ocorrido enquanto a autora estava em exercício.

6. O fato gerador da responsabilidade administrativa foi a expedição de certidão de tempo de contribuição com informação incorreta, anterior à aposentadoria, o que atrai a responsabilidade dos réus pela correção e pelos reflexos financeiros.

7. A vacância do cargo não impede a correção de ato administrativo pretérito, nem convalida ilegalidade com repercussões patrimoniais permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

“
1. A vacância do cargo público por aposentadoria no regime geral não impede o reconhecimento judicial de direito a reenquadramento funcional ocorrido durante o exercício.

2. O ente público é responsável por erro na expedição da certidão de tempo de contribuição que repercute no cálculo do benefício previdenciário.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de apelação cível e

negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS – IPMP
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS nº 0009904-67.2017.8.14.0039, ajuizada por ADELAIDE CORDEIRO ALVES,
em face dos ora apelantes.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora narrou que exerceu o cargo de professora na rede pública municipal por longo período, tendo ingressado inicialmente no Município de Timbiras e, posteriormente, no Município de Paragominas, onde atuou até requerer aposentadoria por tempo de contribuição.

Informou que, em 09/11/2007, requereu aposentadoria junto ao Instituto de Previdência Municipal, o qual expediu Certidão de Tempo de Contribuição e encaminhou o pedido ao INSS, que concedeu o benefício previdenciário. Sustentou, contudo, que a certidão foi expedida sem o devido reenquadramento funcional no nível II, classe F, do magistério municipal, conforme previsto na Lei Municipal nº 342/2002, o que ocasionou prejuízo direto no cálculo do benefício previdenciário.

Alegou ter requerido administrativamente a correção, sem êxito, razão pela qual pleiteou judicialmente o reenquadramento funcional à época da aposentadoria, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias.

Regularmente citados, o Município de Paragominas e o IPMP apresentaram Contestação, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a aposentadoria foi concedida pelo INSS, sendo este o responsável pelos proventos pagos à autora. Sustentaram, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, e defenderam que a autora não preenchia os requisitos constitucionais para aposentadoria pelo regime próprio, tendo optado pela aposentadoria no regime geral, o que afastaria qualquer direito a reenquadramento funcional ou reflexos financeiros após a vacância do cargo.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, reconheceu a prescrição das parcelas vencidas anteriores a 02 de agosto de 2012, e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar o direito da autora ao reenquadramento no cargo de professora nível II, classe F, à época da aposentadoria, determinar a retificação das informações funcionais e remuneratórias encaminhadas ao INSS e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças remuneratórias no período não prescrito, com reflexos legais.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de Apelação, reiterando a ilegitimidade passiva, a prescrição quinquenal e a impossibilidade de reenquadramento funcional após a aposentadoria pelo regime geral, sustentando que a autora não mais mantinha vínculo jurídico com o Município à época da concessão do benefício previdenciário.

Apresentadas Contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo que a controvérsia não versa sobre concessão de aposentadoria, mas sobre erro administrativo anterior, consistente na expedição incorreta da certidão de tempo de contribuição, o que atrairia a responsabilidade do Município e do IPMP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos.

A controvérsia cinge-se sobre a responsabilidade do Município de Paragominas e do IPMP quanto ao correto enquadramento funcional de servidora, que ao se aposentar pelo regime geral de previdência (INSS), teria tido seu benefício calculado em valor inferior, em virtude de erro na informação prestada pelos réus à autarquia previdenciária.

A sentença recorrida enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas pelas partes, especialmente no que se refere à legitimidade passiva dos entes demandados e à natureza do pedido formulado pela autora. Conforme bem delineado pelo Juízo de origem, a controvérsia não se limita à concessão do benefício previdenciário pelo INSS, mas diz respeito à regularidade do ato administrativo praticado anteriormente pelos réus, consistente na expedição da certidão de tempo de contribuição sem o correto enquadramento funcional da servidora, circunstância que repercutiu diretamente no valor do benefício concedido.

No que tange à alegação recursal de impossibilidade de reenquadramento funcional após a aposentadoria da autora, não prosperam as insurgências.

Os apelantes partem da premissa de que o pedido autoral implicaria a criação de novo enquadramento funcional após a vacância do cargo, em afronta às normas que regem a aposentadoria e o desligamento do servidor público. Todavia, o reenquadramento pleiteado não possui natureza constitutiva, tampouco importa em reativação de vínculo funcional ou concessão de vantagem posterior à aposentadoria. Trata-se de providência de natureza declaratória e corretiva, destinada a sanar equívoco administrativo ocorrido quando a autora ainda se encontrava no exercício do cargo, e que repercutiu diretamente na expedição da certidão de tempo de contribuição utilizada para a concessão do benefício previdenciário pelo INSS.

Os argumentos recursais, ao insistirem na tese de que a aposentadoria pelo regime geral gera vacância do cargo e rompe o vínculo jurídico com a Administração, desconsideram que o fato gerador da controvérsia não é a aposentadoria em si, mas o erro pretérito imputado à Administração Pública, consistente na ausência do correto enquadramento funcional no momento oportuno. A vacância do cargo, embora juridicamente relevante, não possui o condão de convalidar eventual ilegalidade ou irregularidade administrativa anteriormente praticada, sobretudo quando seus efeitos se projetam no tempo e produzem prejuízo continuado ao administrado.

o reconhecimento judicial do correto enquadramento funcional à época própria não cria situação jurídica nova, tampouco concede vantagem funcional superveniente, mas apenas reconhece situação jurídica preexistente, que deveria ter sido observada pela Administração no momento da prática do ato administrativo originário. Assim, a circunstância de a autora ter se aposentado pelo regime geral não impede a correção de informações funcionais e remuneratórias prestadas de forma inadequada, sobretudo quando tais informações foram determinantes para a fixação do valor do benefício previdenciário.

Por fim, conforme destacado no parecer do Ministério Público, inexiste vício a macular a r. sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026